Tribunal: STF
Processo: Rcl 58160
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Escola Gota de Mel Ltda. - ME contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100163-53.2022.5.01.0037, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501. 



    Narra a parte reclamante tratar-se de decisão que julgou procedente reclamação trabalhista, reconhecendo o direito da ora beneficiária ao recebimento de pagamento de férias em dobro, com fundamento na Súmula 450 do TST. 



    Sustenta que o Tribunal reclamado manteve a decisão anterior, mesmo após oposição de embargos de declaração alertando acerca do julgamento do paradigma invocado. Alega que, ao assim proceder, o Tribunal violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 501, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e determinada a invalidade das decisões, com fundamento no referido preceito sumular, que ainda não tivessem trânsito em julgado, como ocorre no presente caso.



    Requer, ao final, a suspensão liminar da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a fim de que seja afastada a condenação da reclamante ao pagamento das férias em dobro em observância à autoridade da decisão da ADPF 501.



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, ausência de violação ao que decidido na ADPF 501, na medida em que as decisões proferidas pelo TRT1 não teriam analisado o mérito da demanda (doc. 55). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501, no qual esta Corte julgou o feito procedente para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2022). Eis a ementa do acórdão: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem manteve decisão que julgou procedente a reclamação trabalhista com fundamento na Súmula 450 do TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte. Ademais, verifica-se que a sanção do pagamento em dobro das férias que ultrapassaram o prazo do art. 145 da CLT foi aplicada no caso concreto mesmo que a decisão ainda não tenha transitado em julgado. Impende destacar, por oportuno, excerto da sentença mantida pela decisão reclamada: 



    “Postula a autora o recebimento das férias em dobro referentes aos períodos aquisitivos, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, tendo em vista que as férias somente eram pagas após o início do seu período de gozo.



    A ré contesta o pedido alegando que os pagamentos sempre foram feitos na primeira semana do mês de janeiro, sendo ínfimo o atraso, de no máximo 4 (quatro) dias, de modo que não havia prejuízo ao empregado.



    Com efeito, por não comprovado o pagamento das férias apontadas, de modo antecipado, conforme preceitua o artigo 145 da CLT, faz jus o autor à percepção, apenas da dobra das férias acrescidas de 1/3, ante o disposto no artigo 137 da CLT e Súmula 450 do C.TST, e, não, das férias em dobro, como postulado,tendo em vista que o obreiro já recebeu a remuneração das férias, ainda que fora do prazo legal.” (Doc. 4, p. 75)



    Cito, no mesmo sentido, decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 61.698, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2023, Rcl 58.900, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023, Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/3/2023, e Rcl 57.486, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 27/1/2023, esta última assim ementada: 



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Saliente-se, por fim, que o fato de a decisão reclamada ter sido proferida antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental paradigma não afasta a possibilidade de cassação da primeira, visto que os recursos manejados contra ela foram julgados já na vigência dos efeitos vinculantes da ADPF em tela. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada, nos autos do Processo n° 0100163-53.2022.5.01.0037, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, apenas no ponto relativo ao pagamento da remuneração das férias em dobro nos períodos que ultrapassaram o prazo do artigo 145 da CLT, com observância dos critérios decididos na ADPF 501. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente